Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 1194, STJ. VÍCIO CONSTATADO E SANADO. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença do vício de omissão atinente ao decidido no Tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, que alterou a redação da Súmula no 630.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.194 (j. 10/09/2025), alterou a redação da Súmula no 630, estabelecendo que a confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, ainda que qualificada pela negativa de traficância, deve ser reconhecida como atenuante, com redução proporcional inferior à da confissão plena. 3.1. Tendo o acusado admitido em juízo a prática de fato previsto com pena menos gravosa (art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06 – uso compartilhado de entorpecentes), impõe-se o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão em proporção reduzida.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP; STJ, Súmulas 231 e 630.